Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-17.2015.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001978-17.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 002.850.981-10 (APELADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
CARLOS ANTONIO DA COSTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO EXEQUENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL PRÉVIO COM PACTUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão do adimplemento da obrigação e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devida a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente, à luz do princípio da causalidade, mesmo diante de acordo extrajudicial prévio firmado entre as partes, sem resistência à extinção do feito e ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes no qual convencionaram que cada uma arcaria com os honorários de seus respectivos patronos.

4. Inexistência de conduta dolosa ou resistência à extinção da execução pela parte exequente, tampouco prática de atos constritivos ou litigância ativa após o cumprimento da obrigação.

5. Constatação de que ambas as partes contribuíram para a inércia quanto à comunicação do acordo ao juízo, razão pela qual não se justifica a condenação unilateral nos ônus
da
sucumbência.

6. Impossibilidade de inversão da sucumbência, diante da pactuação prévia no acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
: “É incabível a imposição unilateral de ônus sucumbenciais à parte exequente quando demonstrada a ausência de má-fé e existência de acordo extrajudicial prévio, no qual convencionado que cada parte arcaria com os honorários de seus patronos, não havendo resistência à extinção da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §10, 90, §4o, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, contra sentença (ID. 287615875 – Autos de Origem no 0001978-17.2015.8.11.0030), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

"
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO contra CARLOS ANTONIO DA COSTA.

No id 176638639, o executado informou que foi firmado acordo extrajudicial e que foi devidamente cumprido. Mesmo assim, o exequente prosseguiu com os pedidos de atos executórios, razão pela qual requereu a extinção pelo integral cumprimento e a condenação do exequente ao pagamento pelo dobro do valor cobrado e pago, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

No id 182627149, o exequente concordou apenas com a extinção do feito, afirmando que não houve má-fé, prejuízo ou prática de qualquer ato executório contra a parte adversa. Ainda, requereu a não condenação em honorários. Subsidiariamente, a condenação em metade, por força do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, vislumbro que o crédito foi devidamente quitado, o que foi confirmado por ambas as partes.

Contudo, não verifico o direito ao pagamento em dobro do valor cobrado, já que não se trata da hipótese esculpida no artigo 940 do Código Civil.

Noto que a demanda foi ajuizada porque houve o inadimplemento e, durante o seu trâmite, houve a quitação. Assim, o Poder Judiciário não foi provocado para a cobrança de uma dívida já paga, razão pela qual não ocorreu a má-fé.

Outro ponto que merece destaque é o fato de o acordo não ter sido colacionado por nenhuma das partes (apenas na impugnação), em especial pelo executado, principal interessado na extinção do feito.

Inobstante, não houve qualquer ato constritivo ou que acarretou prejuízo ao executado, motivo pelo qual não há o dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com resolução de mérito e fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando a perpetuação da execução desnecessária e o princípio da causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 5% sobre o valor da dívida, por força do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.”

Em razões recursais (ID. 287615879), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

-
Inexistência de má-fé ou resistência à extinção da execução

-
Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 287615886), nas quais
d
efende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade da condenação nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,

e preparo efetuado, conforme documentos de ID. 287615881.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
CARLOS ANTONIO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, ante o pagamento da dívida, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da obrigação.

Em síntese, o Juízo de origem fundamentou que, embora a quitação tenha ocorrido durante o curso da execução, o exequente não promoveu, de imediato, a extinção da ação, justificando, assim, a imposição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Passo ao exame das teses recursais.

A parte apelante sustenta que não houve resistência à extinção da execução, tampouco a prática de atos constritivos ou de má-fé, de modo que a simples inércia após o pagamento consubstancia omissão involuntária e não litigância ativa. Assim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários, por
inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, e, sucessivamente, a inversão da sucumbência, com base na interpretação sistemática do art. 85, § 10, do mesmo diploma legal.

O apelado, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o prosseguimento da execução, mesmo após o adimplemento da obrigação, gerou ônus desnecessário e violou os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Pois bem.

De início, observa-se que, em 10/05/2023, as partes firmaram acordo extrajudicial (ID. 287615395), no qual expressamente convencionaram, na cláusula VII, que “cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos”.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável a imposição unilateral dos ônus sucumbenciais à parte exequente, sobretudo diante da ausência de má-fé, resistência injustificada ou prática de atos constritivos após a celebração do acordo.

Embora a execução tenha perdurado por mais de um ano após o adimplemento, verifica-se que o exequente
limitou-se
à prática de diligências para localização do devedor, sem requerer medidas coercitivas ou constritivas, tampouco apresentar resistência à extinção do feito. Do mesmo modo, o executado, ciente do acordo e de seu cumprimento, permaneceu inerte por longo período, deixando de peticionar nos autos para comunicar a quitação ou requerer a extinção da execução.

Destaca-se, ainda, que no próprio instrumento particular de confissão de dívida foi expressamente consignado que as partes haviam alcançado composição para pôr fim à ação em curso perante o Juízo da Comarca de Nobres-MT (ID. 287615395), cabendo, portanto, a ambas o dever de comunicar tal fato ao Juízo.

Em razão desse cenário, não há respaldo para a imposição dos honorários sucumbenciais exclusivamente à parte exequente com base no princípio da causalidade, haja vista a inexistência de conduta que tenha, de forma direta, ensejado o prosseguimento indevido da execução ou causado prejuízo à parte adversa.

Contudo, igualmente não é caso de inversão da sucumbência, uma vez que, conforme pactuado no acordo extrajudicial, cada parte assumiu os honorários de
seu respectivo patrono, inexistindo, portanto, prejuízo à parte apelada com o afastamento da condenação fixada na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025